Tribunal: TJSP
Processo: 1008632-22.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Não comprovado o vínculo obrigacional entre as partes. Reconhecida a inexigibilidade dos nove débitos discutidos nos autos. Recurso da autora para fixação de danos morais. Débitos pretéritos e posteriores. Em relação

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Não comprovado o vínculo obrigacional entre as partes. Reconhecida a inexigibilidade dos nove débitos discutidos nos autos. Recurso da autora para fixação de danos morais. Débitos pretéritos e posteriores. Em relação a seis dos débitos, durante dois anos foram os únicos a macular o nome da autora, sendo inaplicável a Súmula 385 do STJ em relação a eles. Dano moral in re ipsa configurado. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008632-22.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCA MONICA INACIO, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
2
Voto no 10.941
Apelação no 1008632-22.2019.8.26.0005
Apelante: FRANCISCA MONICA INACIO
Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
Comarca: São Paulo (3 a Vara Cível Foro Regional de São Miguel Paulista)
Juiz: Fábio Henrique Falcone Garcia
Apelação. Prestação de serviços. Fornecimento de energia
elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c./c.
indenização por danos morais. Sentença de parcial
procedência. Não comprovado o vínculo obrigacional entre
as partes. Reconhecida a inexigibilidade dos nove débitos
discutidos nos autos. Recurso da autora para fixação de
danos morais. Débitos pretéritos e posteriores. Em relação a
seis dos débitos, durante dois anos foram os únicos a
macular o nome da autora, sendo inaplicável a Súmula 385
do STJ em relação a eles. Dano moral in re ipsa
configurado.
Sentença
parcialmente
reformada.
Sucumbência
alterada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Francisca Monica Inacio
em face da sentença de fls. 143/145, proferida nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito c./c. indenização por danos morais, promovida contra a
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
declarar a inexigibilidade dos débitos de consumo de serviço
de fornecimento de energia elétrica, sem dano moral. Ante a
sucumbência recíproca, cada parte sai condenada a pagar
50% das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
3
A sentença foi disponibilizada no Dje de 17/06/2020 (fls. 147).
Recursos tempestivos. Preparo dispensado em razão da gratuidade da
justiça (fls. 33). Autos digitais, porte de remessa e de retorno dispensado nos termos
do art. 1.007, §3o do CPC. Contrarrazões às fls. 177/181.
A Autora requer a reforma parcial da sentença. Requer a fixação de danos
morais pela negativação indevida por parte da Ré. Argumenta não ser aplicável a
Súmula 385 do STJ porque os demais débitos “foram devidamente baixados,
anteriormente à constituição dos débitos discutidos, ou são posteriores aos mesmos”.
Aduz que deve ser considerada a data em que a Autora teve ciência das negativações,
que ocorreu na data de emissão da certidão de negativação juntada aos autos. Por tais
razões requer a fixação de danos morais (R$ 49.900,00), com correção monetária
desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mor desde o evento danoso
(Súmula 54 do STJ). Por fim, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios para
20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A Ré, por sua vez, requer a manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial provimento.
Adoto o relatório da sentença:
FRANCISCA MÔNICA INACIO ajuizou ação em face de
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A alegando, em síntese, que o requerido incluiu seu nome em
cadastro desabonador pelo débito de R$ 173,31, relativo aos contratos de
no
0040005494450018,
0040005494450020,
0040005494450019,
B-1805-031675893,
B-1806-039016112,
B-1807-046548142,
0040005494450020,
B-1311-001337350,
B-1312-001342734
e
B-1401-001358219. Aduz ter sido surpreendida com a informação, pois
não recebeu notificação premonitória e que os fatos lhe causaram dano
moral para o qual requer reparação pecuniária de R$ 49.900,00. Pugna
pela aplicação da inversão do ônus da prova. Busca a declaração de
inexistência do débito e nulidade do apontamento. Requereu antecipação
de tutela para retirada do apontamento desabonador. Juntou documentos
às fls. 15/32.
À fl. 33 foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à autora e
deferida a liminar para suspensão do apontamento.
Ofício-resposta às fls. 38 e 41/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
4
Citado, o requerido apresentou contestação na qual, preliminarmente,
impugnou o valor dado à causa e afirmou ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação. Sustenta pela suspeita de fraude
processual. No mérito, afirma que a inscrição decorre de débito não
adimplido, relativo à utilização dos serviços de energia elétrica. Aduz que
agiu no exercício regular de seu direito de cobrança. Nega irregularidade
no lançamento, pelo que afirma que a autora não faz jus à indenização
pretendida. Igualmente, nega a ocorrência de dano moral. Requereu que
os pedidos autorais sejam julgados improcedentes. Juntou documentos às
fls. 64/75.
Houve réplica (fls. 79/102).
Deferiu-se a expedição de mandado de constatação (fl. 103), realizado à
fl. 136.
As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (fls.
106/111 e 117/118)
Manifestação da parte autora pedindo o julgamento da lide (fls. 140/141).
A inexigibilidade dos 10 (dez) débitos discutidos nos autos foi bem
reconhecida em sentença, tanto que a Apelada não se insurgiu, o que demonstra o
acerto da decisão.
A questão do recurso cinge-se a verificação de ocorrência, ou não, de
danos morais no presente caso e o quantum indenizatório.
Restou reconhecida a inexigibilidade dos débitos porque a Ré não
comprovou a existência de instalação vinculada ao nome da Autora para contestar a
alegação de inexistência de vínculo obrigacional, bem como foi constatado por
oficial de justiça que a residência da Autora está sem instalação elétrica.
A Autora questionou nove débitos (totalizando R$ 173,31), referentes aos
contratos abaixo relacionados, que possuem os seguintes valores, data de exibição e
data de exclusão, conforme ofício enviado pelo SCPC Boa Vista (fls. 41/44):
1) 0040005494450018, R$ 47,00, exibição: 25/07/2014, exclusão:
14/01/2019.
2) 0040005494450019, R$ 47,00, exibição: 25/07/2014, exclusão:
13/02/2019.
3) 0040005494450020, R$ 47,00, exibição: 25/07/2014, exclusão:
13/03/2019.
4) B-1805-031675893, R$ 4,32, exibição: 13/09/2018, exclusão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
5
24/05/2019
5) B-1806-039016112, R$ 4,40, exibição: 13/09/2018, exclusão:
24/05/2019
6) B-1807-046548142, R$ 4,83, exibição: 13/09/2018, exclusão:
24/05/2019
7) B-1311-001337350, R$ 10,10, exibição: 25/07/2014, exclusão:
21/01/2019
8) B-1312-001342734, R$ 6,16, exibição: 25/07/2014, exclusão:
21/01/2019
9) B-1401-001358219, R$ 2,50, exibição: 25/07/2014, exclusão:
21/01/2019
Registre-se que o contrato no 0040005494450020 foi listado em
duplicidade pela Autora às fls. 1.
No referido ofício enviado pelo SCPC constam outros débitos lançados
pela Ré e por outras empresas, que não foram objetos da presente ação, bem como
não restou comprovado que tiveram sua exigibilidade contestada. Entre eles, constam
os seguintes débitos:
a) Enel, B-1208-001117134, R$ 142,37, exibição: 21/09/2012, exclusão:
10/09/2015.
b) Telefonica, 277161388, R$ 46,53, exibição: 22/12/2012, exclusão:
22/12/2015.
c) Telefonica, 277161388, R$ 48,69, exibição: 22/12/2012, exclusão:
22/12/2015.
d) Telefonica, 277161388, R$ 44,94, exibição: 22/12/2012, exclusão:
22/12/2015.
e) Enel, B-1210-001075121, R$ 135,32, exibição: 23/08/2013, exclusão:
10/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
6
f) Enel, B-1211-001039966, R$ 174,49, exibição: 23/08/2013, exclusão:
10/09/2015.
g) Davo, NULLC254745, R$ 3.462,56, exibição: 15/01/2018, ainda não
excluído.
Pois bem.
Estabelece a Súmula 385 do STJ que “Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. [destaquei]
Os contratos discutidos nos autos foram exibidos em duas datas,
25/07/2014 (seis deles) e 13/09/2018 (outros três), em relação aos exibidos na data
mais antiga (25/07/2014), todos foram excluídos entre janeiro e março/2019, os
outros três, foram excluídos em maio/2019.
Haviam seis débitos pretéritos, o mais antigo exibido desde 21/09/2012 e
o último deles foi excluído em 22/12/2015. Além disso, foi exibida uma outra
negativação em 15/01/2018, anterior a três dos débitos discutidos (exibidos em
13/09/2018) e que ainda continua ativa.
Portanto, entre 23/12/2015 e 14/01/2018, seis dos débitos discutidos nos
autos eram os únicos a macular o nome da Autora, ou seja, por dois anos houve
indevida restrição do nome da Autora no rol de inadimplentes, causada pela Ré.
Cabe destacar que em relação a esses seis débitos, não se pode considerar
o débito posterior (Davo, 15/01/2018), de modo que em relação a seis dos débitos,
seu nome permaneceu negativado indevidamente desde 23/12/2015.
Em relação aos outros três débitos discutidos nos autos (exibidos em
13/09/2018), havia débito pretérito (Davo, 15/01/2018), que continua ativo, de modo
que, em relação a eles, não se pode considerar que houve abalo por essas três
restrições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
7
Assim sendo, dos nove débitos dos quais foi reconhecida a
inexigibilidade, seis deles causaram a Autora a indevida pecha de mau pagadora,
destacando que durante dois anos foram os únicos a macular o seu nome no mercado,
o que dificulta a obtenção de crédito e acesso ao mercado de consumo.
Diante da negativação indevida, evidente o cometimento de ato ilícito
pela Ré que negativou o nome da Autora, por seis vezes, junto aos órgãos de
proteção ao crédito, que durante longos dois anos foram os únicos a macular seu
nome na praça, conforme se verifica no extrato de fls. 43/44, sendo inaplicável ao
caso a súmula 385 do STJ.
Trata-se de dano moral in re ipsa, pelo só fato da coisa, sendo evidente
que a situação dos autos não se traduz em mero aborrecimento, haja vista que a
cobrança por serviço de energia elétrica lançado em nome da Autora sem
comprovação da relação jurídica entre as partes, além da negativação do nome da
consumidora.
A Autora pleiteou a fixação dos danos morais em R$ 49.900,00 (quarenta
e nove mil e novecentos reais), que se mostra excessivo
O quantum indenizatório deve cumprir uma dupla função:
compensatória, de modo compensar a vítima pelo dano sofrido, e pedagógico, isto é,
impor sanção ao causador do dano com um duplo intuito (puni-lo pelo ato ilícito
praticado e desestimular que ele reincida na mesma conduta). Além disso, o valor
arbitrado não pode representar enriquecimento sem causa da vítima e deve ser
condizente com a capacidade econômica do causador do dano.
No tocante ao quantum da indenização por danos morais, esta 34a
Câmara de Direito Privado, em consonância com outras Câmaras desta Seção de
Direito Privado 3, tem estabelecido que para tais casos o valor correspondente a
aproximadamente dez salários mínimos se mostra suficiente para cumprir a dupla
função (compensatória e pedagógica) da referida indenização, atendendo aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como não representa
enriquecimento sem causa da vítima e se coaduna com a capacidade econômica do
ofensor. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
8
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Inscrição indevida
do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito. Súmula 227, STJ:
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço, com base na teoria do risco da atividade (art. 927,
par. único, CCivil). Dano moral devido pelo só fato da coisa, "in re
ipsa" (negativação indevida). Valor condenatório fixado em R$
10.000,00, aproximadamente 10 salários mínimos à época do
arbitramento monocrático, o que foi feito com moderação. Sentença
mantida.
Apelo
improvido. (TJSP; Apelação
1049750-89.2016.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a
Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2017; Data de Registro:
19/07/2017).
CIVIL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS Ré que não se desincumbiu de
seu ônus probatório, comprovando a solicitação pela autora da ligação da
Unidade Consumidora geradora do débito que ensejou a inserção de
restrição em seu nome perante os serviços de proteção ao crédito

Inteligência do art. 333, II, do CPC/73 e do art. 6o, VIII, do CDC Falha
na prestação do serviço
Inteligência do art. 14 do CDC

Responsabilidade objetiva Risco da atividade Débito inexigível
Negativação indevida
Danos morais configurados
Hipótese de
dano 'in re ipsa'
Precedente do STJ
Valor fixado em R$
10.000,00 (dez mil reais), que não comporta redução, porque fixados
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e
conforme os parâmetros adotados por esta C. Câmara Precedentes
desta Corte Sucumbência mantida Termo inicial de incidência de
juros e correção monetária alterado de ofício Correção monetária que
incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, do STJ), enquanto os
juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (negativação
Súmula
54
do
C.
STJ)

Recurso
desprovido,
com
observação. (TJSP; Apelação
0011104-18.2014.8.26.0157;
Relator
(a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cubatão - 4a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/09/2017;
Data de Registro: 29/09/2017).
ATO ILÍCITO - Reconhecimento da existência de indevida inscrição do
nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré,
uma vez que o débito em questão se refere a fatura já quitada de
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo certo
que a falta de comunicação e de remessa do pagamento do agente
autorizado pela ré configuram culpa in eligendo da parte ré por sua má
escolha e negligência na negativação sem verificação da inadimplência, o
que caracteriza falha de serviço e não causa excludente de
responsabilidade civil. RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o
defeito do serviço, consistente em indevida inscrição do nome da autora
em cadastro de inadimplentes, por culpa da parte ré, uma vez que
efetivada indevidamente, ante a inexistência de inadimplemento da parte
autora, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de
rigor o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na
obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
9
em questão. DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de
inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral

Manutenção da condenação da parte ré ao pagamento de indenização
por dano moral fixada na quantia de R$10.000,00, com incidência de
correção monetária a partir da data do arbitramento. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1029189-07.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017).
ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO
DO
NOME.
CONSUMIDORA
QUE,
AO
ENTREGAR O IMÓVEL, SOLICITOU À CONCESSIONÁRIA A
RETIRADA DE SEU NOME DAS FUTURAS CONTAS E O
DESLIGAMENTO DA ENERGIA. ILÍCITA A INCLUSÃO DO
NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES,
EM
RAZÃO
DE
DÍVIDA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR
ARBITRADO EM R$ 10.000,00, EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE, E QUE NÃO COMPORTA
REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ORA ARBITRADOS
EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, §§ 2o E 11, DO
CPC/2015).
-
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1019659-18.2013.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador:
25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data
do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 24/10/2017).
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO MORAL Ação declaratória
c.c. indenizatória julgada parcialmente procedente para declarar a
inexigibilidade de débito, bem como para condenar a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais
Recorrente que se insurge contra a declaração de inexigibilidade de
débito, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o
montante fixado e o termo inicial dos juros de mora e da correção
monetária que incidem sobre a verba indenizatória Autor que viu seu
nome incluído em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito em razão
de suposto débito relativo ao ano de 2012, que alega ter pago Inscrição
providenciada após ter emissão de declaração anual de quitação de
débitos relativa ao ano de 2014 e também, expressamente, aos anos
anteriores Dever de indenizar reconhecido - Dano moral in re ipsa
Inexistência de outros apontamentos Valor da verba indenizatória
(R$ 10.000,00) que se mostra adequado à hipótese dos autos,
compatível com os critérios adotados por esta Colenda Câmara em
situações semelhantes Alteração apenas do termo inicial dos juros de
mora, contados a partir da citação, bem como da correção monetária,
contada a partir da data do arbitramento Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação 1020161-43.2015.8.26.0566; Relator (a): José Augusto
Genofre Martins; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de
Registro: 10/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008632-22.2019.8.26.0005 -Voto no 10941
10
Portanto, de rigor a fixação dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Não
comprovada a relação jurídica, os juros de mora incidem desde a data em que se
tornaram as únicas negativações (23/12/2015), nos termos da Súmula 54 do STJ.

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
Diante da alteração do julgado, necessária a redistribuição da
sucumbência.
Considerando o teor da Súmula 326 do STJ, deverá a Ré arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
favor da Autora. Afasto o pedido de majoração de honorários, eis que a pretensão
apresentada é inferior ao quantum já fixado, sem recurso pela Ré para sua redução.
L. G. Costa Wagner
Relator